Tribunal: TJPA
Processo: 0807794-93.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807794-93.2019.8.14.0006

APELANTE: INSS

APELADO: MINELVINA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LIMITAÇÃO DAS PARCELAS REFERENTES AOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº
20.910/32 E ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.213/91. EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. TERMO INICIAL. DIA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O embargante, em suas razões recursais (ID 17085850 – fls. 1/2), alega que
omitiu-se o v. aresto embargado acerca da prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio do ajuizamento da ação, conforme a legislação em vigor. Assim, requer seja sanada a omissão apontada, por se tratar de matéria de ordem pública e, por isso, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID
17469840 – fls. 1/5).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo necessário sanar a omissão apontada, senão vejamos.

Assiste razão ao embargante acerca da necessidade de limitação das parcelas referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em observância ao que dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 e art. 103, Parágrafo único da Lei 8.213/91. Vejamos:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 103

(...)

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

Assim, a condenação deve ser limitada às parcelas anteriores a 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, além daqueles que se vencerem no decorrer do processo.

Diante disso, conheço dos Embargos e dou-lhes provimento, para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação lançada, passando o dispositivo do voto do Acórdão embargado a possuir o seguinte teor:

“Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento mantendo a sentença na sua totalidade e julgar procedente a concessão do auxílio acidente a ser pago a partir do dia imediatamente posterior à data de cessação do auxílio-doença, bem como manter íntegros os percentuais relativos a honorários e verbas consectárias, respeitada a prescrição quinquenal”.

Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/08/2024